Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NÃO ATENDIDO OS PRESSUPOSTOS Do § 1o E inciso III DO art. 485 do CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. Assim, a pretensão autoral preenche os requisitos do interesse de agir, vez que não foram esgotados todos os meios de localizar o bem pretendido.
3. Embora, indiscutível a conduta negligente do apelante a ponto de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio a demanda judicial, o processo também não pode ser extinto por abandono do autor, vez que, para pôr termo ao processo por esse fundamento, é indispensável a intimação pessoal da parte autora para que promova os atos processuais no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o § 1o e inciso III do art. 485 do CPC.
4. Na hipótese vertente, não houve a intimação pessoal da parte autora, ora recorrente, e ainda não foram esgotados todos os meios de localização do bem pretendido sendo a extinção do feito prematura, devendo, por isso, a sentença ser tornada sem efeito para que os autos prossigam seu regular processamento na origem.
5. Recurso provido.